Tribunal: TJMT
Processo: 1013007-35.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013007-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ROBSON FRANTZ - CPF: 050.538.799-90 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DE PRIMAVERA DO LESTE MT (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — CADASTRO RESERVA— PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante seleção fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Robson Frantz
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1006563-69.2018.811.0037 movida pelo Agravante em desfavor do
Município de Primavera do Leste
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteada, objetivando a imediata nomeação e posse do Recorrente no cargo de Veterinário.

O Agravante narra que prestou Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do cargo de veterinário regido pelo Edital nº. 001/2015, para o cadastro de reserva, em que foi aprovado em 1º lugar.

Afiança que o atual prefeito municipal, determinou a prorrogação do concurso pelo período de 2 (dois) anos, ou seja, sua vigência será até o ano de 2019.

Assevera que em 30/03/2016 foi publicada a Lei Ordinária n. 1617/2016 a qual alterou a Lei Municipal n. 704/2001, que dispõe sobre o Planos de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Executivo daquele Município, no qual foram criadas 2 (duas) vagas para o cargo de veterinário, situação que, garante seu direito líquido e certo a nomeação.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para determinar que a autoridade coatora, ora Agravada, convoque, nomeie e invista o Recorrente no cargo de veterinário, nos termos do Edital n. 01/2015.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 4493582).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 5684404).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 6068763).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020